Tribunal: STF
Processo: RE 1333225
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração (eDoc 45) opostos por Katia Regina Amarilia Boeira em face de ato judicial por mim proferido que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte ora embargada (eDoc 41).



    Na sequência, proferi decisão para corrigir erro material existente. Assim, mantidos incólumes os demais fundamentos, atribuí a seguinte redação ao dispositivo da decisão em referência (eDoc 48 – grifos no original):



    Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Curitiba/PR  (peça 31, fls. 3/29) para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente o pedido da parte autora no sentido de que, com base nos reajustes concedidos aos servidores públicos no Município de Curitiba/PR, seja calculado o subsídio do Prefeito municipal daquela unidade da federação, para os fins de aplicação do teto remuneratório previsto na Constituição Federal.



    Devo ressaltar, entretanto, que o erro material restringiu-se à expressão que indicava a parte recorrente.



    Pois bem. A embargante, com fundamento no art. 1.022, I, do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que (eDoc 45):



    In casu, a r. decisão ora embargada deixou de apreciar as razões apresentadas pela Recorrida – ora Embargante – no sentido de que o Recurso Extraordinário seria incabível. A omissão é clara, pois não há qualquer menção às contrarrazões apresentadas, tampouco às teses nela ventiladas. 



    O não cabimento do Recurso Extraordinário se deve em razão de que a discussão travada nos autos depende intimamente da análise da constitucionalidade de lei local, qual seja, a legislação do Município de Curitiba. Tal hipótese não encontra respaldo nas alíneas do art. 102, III, da Constituição Federal. 



    Aponta a nulidade do ato judicial recorrido, defendendo a “impossibilidade de provimento do recurso por julgamento monocrático”. 



    Anoto, ainda, que a parte ora recorrente suscitou “Questão de Ordem Processual” reiterando os termos do recurso de embargos de declaração que opôs (eDoc 60).



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão à embargante. 



    A decisão embargada não padece das pechas que lhe foram imputadas.



    Em suma, os pressupostos de embargabilidade, tão necessários à via recursal, se mostram ausentes.



    A embargante invoca, a título de fundamento para os aclaratórios, a necessidade de correção de vícios na decisão recorrida, mas busca, de fato, o reexame do ato e, por consequência, sua reforma.



    No que se refere especificamente às argumentações de que o ato judicial ora impugnado “deixou de apreciar as razões apresentadas pela Recorrida”, devo destacar que é firme a jurisprudência desta Corte – fixada no âmbito da repercussão geral –, que: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes – Tema n. 339/RG). 



    Não obstante referido entendimento de caráter vinculativo, rememoro os seguintes trechos da decisão que proferi em 02/06/2022 (eDoc 41 – grifos no original):



    Confira-se o fundamento central do acórdão recorrido:



    [...] o artigo 3º da Lei nº 13.503/2010, do Município de Curitiba, não afronta o estabelecido na Constituição Federal ou Estadual. Ao contrário, a previsão legal de que “aos subsídios fixados por esta lei, será assegurada revisão, nas mesmas datas e no mesmo índice do reajuste concedido ao funcionalismo municipal, limitada a perda inflacionária, e respeitado o previsto no Artigo 37, incisos X, XI e XV, da Constituição Federal”, está em consonância como o previsto no artigo 29, inciso V, e artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, bem como com o disposto no artigo 16, inciso VI, e artigo 27, inciso X, da Constituição Estadual



    Deve-se observar que este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido da vedação constitucional à vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, inclusive da revisão anual dos subsídios dos agentes políticos aos vencimentos dos servidores públicos locais (ADI 305, Relator o ministro Maurício Corrêa; ADI 396, Redator para o acórdão o ministro Gilmar Mendes; ADI 4.009, Relator o ministro Eros Grau; entre outros):



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 4º DA LEI Nº 11.894, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2003. 



    - A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais. Estes agentes públicos, que se situam no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/88).



    - O dispositivo legal impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da Constituição Federal de 1988. Sobremais, desconsiderou que todos os dispositivos constitucionais versantes do tema do reajuste estipendiário dos agentes públicos são manifestação do magno princípio da Separação de Poderes. Ação direta de inconstitucionalidade procedente.



    (ADI 3.491, Relator o ministro Carlos Britto – grifei )



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Inconstitucionalidade de Lei Municipal. 3. Impossibilidade de vinculação do reajuste anual dos agentes políticos municipais ao reajuste dos vencimentos dos servidores públicos. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 866.736 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes – grife)



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGENTE POLÍTICO. SUBSÍDIO. VINCULAÇÃO. VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser vedada a vinculação dos subsídios dos agentes políticos à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos, conforme o disposto art. 37, XIII, da CF. [...] 



    (RE 940.058 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso – grifei)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VINCULAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – INADMISSIBILIDADE – EXPRESSA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 37, XIII) [...]



    (RE 1.002.491 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná divergiu, no ponto, do aludido entendimento. 



    Bem por isso, no que se refere à alegação da embargante de que “não merece ser admitido o presente Recurso Extraordinário, encontrando o Recurso Extraordinário óbice intransponível na  Súmula 280 do STF, razão pela qual este não merece ser conhecido”, observo que a decisão por mim proferida passou ao largo da reinterpretação de legislação local.



    Apesar da clara elaboração sobre a matéria, anoto que o fundamento central da decisão por mim proferida foi o da “vedação constitucional à vinculação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, inclusive da revisão anual dos subsídios dos agentes políticos aos vencimentos dos servidores públicos locais”, tal como tem sido asseverado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    É de fácil constatação que o ato judicial embargado sustentou-se em decisões proferidas pelo Plenário do Supremo em sede de controle concentrado de constitucionalidade (CPC, art. 927, I), entre outros julgamentos colegiados, igualmente proferidos por esta Corte.



    Desse modo, na linha do exposto, a jurisdição foi prestada – embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da ora embargante –, de modo que a decisão proferida nestes autos foi fundamentada e abrangeu os objetos discutidos na instância de origem.



     A jurisprudência do Supremo é uníssona quanto às hipóteses de cabimento do presente recurso, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a embargos de declaração voltados a rediscutir matéria previamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR ED, Relator o ministro Roberto Barroso)



    Os embargos de declaração têm função meramente integrativa do acórdão recorrido, e seu conhecimento é restrito às hipóteses nas quais se busca sanar apontados vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, corrigir flagrante erro material. Por isso mesmo, não vinga, em casos como este, a pretensão de lhes serem conferidos efeitos modificativos. 



    Desse modo, entendo não existir qualquer omissão, contradição, obscuridade ou evidente erro material a autorizar o acolhimento dos presentes aclaratórios.



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator